Tribunal: TJBA
Processo: 0774232-70.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0774232-70.2013.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO/APELADO: SETE MARES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO D
A

AGRAVANTE/
EXEQUENTE
COM FULCRO NO ART. 932, IV, “b”, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0774232-70.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
SETE MARES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .